Tribunal: TJSP
Processo: 1002209-10.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
APELAÇÃO – Indenizatória – Pedido de danos morais em decorrência de lesão sofrida por agente de fiscalização da autarquia Serviços Técnicos Gerais (SETEC), da Prefeitura Municipal de Campinas – Nexo de causalidade não comprovado – Responsabilidade civil não configurada – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000562739
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002209-10.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante RICARDO
ALESSANDRO DA SILVA, são apelados SETEC - SERVIÇOS TECNICOS GERAIS -
CAMPINAS e PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente sem voto), DANILO PANIZZA E LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 22 de julho de 2020.
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002209-10.2019.8.26.0114 -Voto no 11764
2
VOTO No 11764
APELAÇÃO No 1002209-10.2019.8.26.0114
COMARCA: CAMPINAS
RECORRENTE: RICARDO ALESSANDRO DA SILVA
RECORRIDA: SERVIÇOS TÉCNICOS GERAIS SETEC
Julgador de Primeiro Grau: Mauro Iuji Fukumoto
APELAÇÃO Indenizatória Pedido de danos morais em
decorrência de lesão sofrida por agente de fiscalização da
autarquia Serviços Técnicos Gerais (SETEC), da Prefeitura
Municipal de Campinas
Nexo de causalidade não
comprovado
Responsabilidade civil não configurada

SENTENÇA MANTIDA RECURSO DESPROVIDO.
RICARDO ALESSANDRO DA SILVA ajuizou ação
indenizatória em face do MUNICÍPIO DE CAMPINAS e dos SERVIÇOS TÉCNICOS
GERAIS SETEC, autarquia da Prefeitura Municipal de Campinas, responsável, entre
outras atribuições, pela fiscalização de vendedores ambulantes.
A r. sentença julgou o feito extinto sem resolução do mérito
em relação ao Município por ilegitimidade passiva, nos termos do art. 485, VI, do CPC,
bem como julgou a ação improcedente em relação a SETEC.
No caso, Ricardo pediu indenização a título de danos morais,
alegando ter sido agredido durante uma operação da SETEC contra vendedores
ambulantes, ocorrida em 23/03/2018, em frente ao Hospital das Clínicas da Universidade
Estadual de Campinas UNICAMP.
Em suas razões (fls. 151/154), o apelante argumenta, em
suma, que foi agredido por fiscais da SETEC na referida operação, vindo a sofrer lesão
corporal em sua cabeça, embora sequer fosse vendedor ambulante e que se encontrava no
local apenas aguardando para ser atendido no Hospital das Clínicas da Unicamp, onde
seguia tratamento médico. Requer, nesses termos, a procedência da ação, para ser
indenizado no montante de R$ 30.000,00 a título de danos morais por ter sido lesionado
por agentes da SETEC.
Contrarrazões às fls. 226/232.
É o relatório.
Estão satisfeitos os requisitos de admissibilidade do recurso,
anotando-se que o apelante é beneficiário da gratuidade da justiça (fl. 35).
A r. sentença deve ser mantida.
De início, observa-se estar devidamente comprovado e ser
incontroverso nos autos que, no dia 23 de março de 2018, os fiscais da SETEC realizaram
uma operação de fiscalização em frente ao Hospital das Clínicas da Unicamp e que
apreenderam uma série de mercadorias de vendedores ambulantes que estavam praticando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002209-10.2019.8.26.0114 -Voto no 11764
3
comércio irregular no local, ao que se seguiu um tumulto generalizado, com agressões
recíprocas entre fiscais e ambulantes.
Nessas circunstâncias, cabia ao autor provar o nexo de
causalidade entre a lesão sofrida e a ação do fiscal da SETEC designado por ele como
tendo o apelido de “Pit Bull” (fls. 08/13) o qual, até o momento, não foi devidamente
identificado , de modo a ensejar a responsabilidade estatal nos termos do art. 37, §6o, da
CF/88.
Ora, examinando detidamente os dois vídeos juntados aos
autos (cf. certidão de fl. 36), não se constata a suposta agressão sofrida pelo apelante, mas
apenas a reação violenta dos ambulantes inconformados com a apreensão de suas
mercadorias, ao que se seguiu uma confusão generalizada. Um dos vídeos, inclusive, foi
gravado por agente da SETEC, o qual a todo momento pede calma e a cessação da
violência.
Por sua vez, a prova oral produzida também não trouxe
qualquer elemento comprobatório de que a lesão sofrida pelo apelante foi causada por
agente da SETEC. Com efeito, além do apelante e do informante Sr. Plácido Ferreira dos
Santos, foram ouvidas três testemunhas (fl. 129 Termo de audiência).
Com efeito, a testemunha RONIVALDO AMANCIO DA
SILVA, servidor do setor de segurança da Unicamp, informou que os ambulantes iniciaram
a confusão, lançando objetos contra os fiscais da SETEC, ao que se seguiu “um tumulto
generalizado”; que esse tipo de ação é comum na frente do Hospital da Unicamp; e que a
fiscalização começou pacífica, sem confusão. Ronivaldo nada informou a respeito da
suposta agressão sofrida pelo apelante.
Já a testemunha ERENITA DE ALMEIDA BARBOSA,
Guarda Municipal de Campinas, a qual prestou apoio à referida fiscalização, informou que
não é capaz de dizer como a confusão começou, pois, ao chegar, o tumulto já estava
ocorrendo; que os ambulantes reagiram jogando objetos; que viu ambulantes agredindo
fiscais. Perguntada especificamente pelo MM Juiz se ela viu o contrário, isto é, fiscais
agredindo ambulantes, ela respondeu que não, que os fiscais estavam tentando se defender;
e que o número de ambulantes era bem superior ao de fiscais. Erenita nada informou a
respeito da suposta agressão sofrida pelo apelante, sequer o reconheceu.
Por fim, a testemunha PAULO SERGIO DE ASSIS, Guarda
Municipal de Campinas, o qual prestou apoio à referida fiscalização, informou que os
agentes da SETEC estavam recolhendo os materiais normalmente, embora em meio a bate-
boca; que foram arremessados objetos contra os fiscais; e que ele teve de intervir, tentando
proteger os fiscais. Paulo nada informou a respeito da suposta agressão sofrida pelo
apelante, sequer o reconheceu.
Complementarmente,
observa-se
que
nem
mesmo
o
informante, arrolado pelo autor, informou qualquer acontecimento a respeito da suposta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002209-10.2019.8.26.0114 -Voto no 11764
4
agressão sofrida pelo apelante, o qual, frisa-se, sequer estava trabalhando como ambulante.
Assim, verifica-se que o autor não se desincumbiu do ônus de
provar o nexo de causalidade entre seu ferimento e a suposta agressão perpetrada por
fiscais da SETEC, mais especificamente pelo agente designado como “Pit Bull”, de modo
que a r. sentença deve ser mantida.
Embora a r. sentença tenha deixado de determinar honorários
advocatícios sucumbenciais em favor dos réus, ficam eles desde já fixados, por equidade,
em R$ 500,00 para cada um dos réus, já considerado o trabalho realizado em sede recursal
e observada a gratuidade da justiça.
De resto, considera-se toda a matéria prequestionada para fins
de recurso especial e extraordinário e recordo o § 2o do artigo 1.026 do CPC, segundo o
qual, em caso de embargos de declaração meramente protelatórios, este e. Tribunal, em
decisão fundamentada, poderá aplicar multa aos embargantes.
Ante o exposto, voto pelo NÃO PROVIMENTO do recurso,
nos termos acima delineados.
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
Relator